Tribunal: TJES
Processo: 5029941-67.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-07-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5029941-67.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CARLOS ANTONIO ALVES DOS SANTOS e outros (2)
RECORRIDO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5029941-67.2022.8.08.0024
RECORRENTE: CARLOS ANTONIO ALVES DOS SANTOS, ANA ARAUJO DOS SANTOS, HUMBERTO ARAUJO DOS SANTOS

RECORRIDO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - BANESTES

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Conheço do recurso, eis que se encontram preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes quaisquer das hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no art. 43 da lei nº 9.099/95.

EMENTA.

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. GOLPE DO PIX ESTABELECIDO EM AMBIENTE EXTERNO. ATO DE TERCEIRO. CULPA DA VÍTIMA. ROMPIMENTO DO NEXO CAUSAL. AUSÊNCIA DE CONDUTA E OMISSÃO DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA QUE TENHA CORROBORADO A FRAUDE. SENTENÇA MANTIDA. (1). TESE AUTORAL
. NA ORIGEM, ALEGARAM OS REQUERENTES QUE SÃO DO MESMO NÚCLEO FAMILIAR E QUE FORAM ALVO DO “GOLPE DO PIX”. EXPUSERAM QUE, APÓS A MATRIARCA RECEBER MENSAGEM PELO APLICATIVO WHATSAPP COM A FOTOGRAFIA DE SEU FILHO, O FALSÁRIO SOLICITOU A TRANSFERÊNCIA DO VALOR DE R$ 3.800,00, COMO SE FILHO FOSSE, COM VISTAS À AQUISIÇÃO DE UM NOVO APARELHO TELEFÔNICO, O QUE FOI ATENDIDO PELA MATRIARCA, SOLICITANDO AO PATRIARCA QUE FIZESSE A TRANSFERÊNCIA. APÓS PERCEBEREM QUE TUDO SE TRATAVA DE UM GOLPE, SUSTENTA-SE QUE TENTARAM SOLUCIONAR A CONTENDA PELA VIA ADMINISTRATIVA, PORÉM, SEM SUCESSO.
(2) ANTÍTESE
. EM SEDE DE DEFESA, AS REQUERIDAS PUGNARAM PELA IMPROCEDÊNCIA DA DEMANDA. EM SEDE PRELIMINAR/PREJUDICIAL, SUSTENTOU-SE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. NO MÉRITO, DEFENDEU-SE O ROMPIMENTO DO NEXO DE CAUSALIDADE EM RAZÃO DE ATO EXCLUSIVO DE TERCEIRO E AUSÊNCIA DO DEVER MÍNIMO DE CAUTELA POR PARTE DO REQUERENTE. EXPÔS-SE, AINDA, AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO QUE PUDESSE SER IMPUTÁVEL. POR FIM, ESGRIMOU-SE A INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL.
(3) SENTENÇA DE PISO DE TOTAL IMPROCEDÊNCIA
“(...)
Nada obstante a argumentação empreendida pelos requerentes, compulsando os autos, verifico que as Requeridas arcaram com o seu ônus probatório, comprovando a ausência de falha na prestação do seu serviço e excludente de responsabilidade de culpa exclusiva do consumidor e de terceiro, afastando o pleito autoral.
Isto porque, no caso em questão, não há o que se falar em falha na prestação de serviço das Requeridas ou ausência de mecanismos de segurança da Ré, não havendo nenhuma conduta das Requeridas que poderiam adotar para evitar o golpe sofrido pelos autores, haja vista que, a operação foi realizada pelos requerentes, em nome favor de terceiro, estranho à lide. Portanto, a conduta da Requerida não preenche os requisitos legais autorizadores da reparação civil previstos nos artigos 186, 187 e 927 todos do Código Civil, razão pela qual, julgo improcedente os pedidos autorais. Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
os pedidos formulados na inicial, de condenação solidária das Rés em indenização por danos morais e materiais. (...)”.

(4) RECURSO INOMINADO INTERPOSTO POR CARLOS ANTONIO ALVES DOS SANTOS, ANA ARAUJO DOS SANTOS, HUMBERTO ARAUJO DOS SANTOS.
EM SUMA, OS RECORRENTES RENOVAMOS FUNDAMENTOS DA INICIAL, DEFENDENDO QUE REMANESCE RESPONSABILIDADE CIVIL DAS EMPRESAS NO CASO CONCRETO.
(5) CONTRARRAZÕES
. AS RECORRIDAS PUGNARAM, EM SÍNTESE, PELA MANUTENÇÃO DA SENTENÇA PROFERIDA.
(6) GRATUIDADE PLEITEADA PELOS RECORRENTES.
TENDO EM VISTA O PLEITO RECURSAL DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA, E ANTE A PRESUNÇÃO LEGAL NÃO ILIDIDA E/OU IMPUGNADA OPORTUNAMENTE PELA PARTE CONTRÁRIA, DEFIRO O BENEFÍCIO.
(7) MÉRITO RECURSAL.
NO MÉRITO, DESTACO QUE SE APLICAM À PRESENTE DEMANDA AS DISPOSIÇÕES ESTABELECIDAS PELO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, PORQUANTO AS PARTES SE ENQUADRAM PERFEITAMENTE NOS CONCEITOS EXARADOS PELOS ARTS. 2º E 3º DO REFERIDO DIPLOMA. COROLÁRIO LÓGICO DA APLICAÇÃO DO CDC AO CASO EM DISCUSSÃO É A RESPONSABILIDADE POSSUIR NATUREZA OBJETIVA. SABE-SE, NO ENTANTO, QUE ATÉ MESMO NA RESPONSABILIDADE OBJETIVA HÁ A NECESSIDADE DE SE ESTABELECER O NEXO DE CAUSALIDADE. NA HIPÓTESE, ENTENDO QUE HOUVE O ROMPIMENTO DO NEXO DE CAUSALIDADE EM RAZÃO DE CONDUTA DE TERCEIRO, NA FORMA DO ART. 14, §3º, INCISO II, DO CDC:
“§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar: (...)
II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro”.
VÊ-SE QUE, NO CASO EM EXAME, NÃO HOUVE VAZAMENTO/DIVULGAÇÃO INDEVIDA DE DADOS PESSOAIS DA PARTE PREJUDICADA POR PARTE DAS INSTITUIÇÕES RECORRIDAS, MORMENTE VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAR OS RISCOS EXISTENTES COM POSSÍVEIS GOLPES E FRAUDES, TAL COMO AMPLAMENTE COMPROVADO EM SEDE DE DEFESA. PARA ALÉM DISSO, E NÃO OBSTANTE ESTE JUÍZO POSSUA NÃO DESCONHEÇA AS PREMISSAS FIXADAS POR OCASIÃO DO JULGAMENTO DO RESP 2.052.228, CUJO JULGAMENTO FOI AMPLAMENTE DISCUTIDO E PUBLICIZADO (
CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS. DEVER DE SEGURANÇA. FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIRO. CONTRATAÇÃO DE MÚTUO. MOVIMENTAÇÕES ATÍPICAS E ALHEIAS AO PADRÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO)
, PERCEBE-SE QUE OS REQUERENTES, ORA RECORRENTES, NÃO DEFENDERAM QUANDO DE SUA INICIAL A EXISTÊNCIA DE OPERAÇÕES BANCÁRIAS QUE DESTOASSEM DE SEU PERFIL FINANCEIRO PARA FINS DE RESPONSABILIZAR AS INSTITUIÇÕES REQUERIDAS PELO OCORRIDO. LOGO, INAPLICÁVEL AO CASO ESSA JUSTIFICATIVA PARA FINS DE RESPONSABILIZAÇÃO DO RECORRENTE. COM EFEITO, O DANO SUPORTADO PELO RECORRIDO NÃO DECORREU DE FALHA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DAS REQUERIDAS/RECORRIDAS, VEZ QUE A CONDUTA DA PRÓPRIA VÍTIMA FORA DETERMINANTE PARA A OCORRÊNCIA DO GOLPE. EM CASO MUITO SEMELHANTE:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. "GOLPE DO PIX". INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. REJEIÇÃO. PAGAMENTO DE COMPRAS REALIZADAS VIA APLICATIVO DE WHATSAPP. DESTINAÇÃO DOS VALORES AO PAGAMENTO DE COMPRAS EFETUADAS PELO FRAUDADOR. RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR. AUSÊNCIA. FORTUITO EXTERNO. (...) - Sem a comprovação do ato ilícito praticado pela instituição financeira, não há falar em sua responsabilização, ensejando a aplicação da excludente de ilicitude prevista no art. 14, § 3ª, inciso II, do CDC. - Age sem o razoável e exigível dever de cautela o consumidor que efetua pagamento através de chave pix para compra de produtos via aplicativo de Whatsapp, sem a menor informação a respeito da idoneidade do suposto fornecedor. (TJMG, Apelação Cível 1.0000.22.262364-7/001, Relator(a): Des.(a) Rui de Almeida Magalhães , 11ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 08/02/2023, publicação da súmula em 08/02/2023).
ASSIM SENDO, ENTENDE-SE AUSENTE O NEXO CAUSAL NO CASO EM APREÇO, E NÃO HAVENDO QUALQUER RELAÇÃO ENTRE A ATIVIDADE DESEMPENHADA PELAS EMPRESAS REQUERIDAS E O GOLPE QUE GEROU OS DANOS DESCRITOS NA EXORDIAL, PORQUANTO A PARTE RECORRENTE NÃO ADOTOU AS CAUTELAS MÍNIMAS A EVITAR A FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIRO EM AMBIENTE ALHEIO/EXTERNO AO DAS INSTITUIÇÕES RECORRIDAS, ENTENDO POR NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, TRATANDO-SE, POIS, DA HIPÓTESE PREVISTA NO ART. 14, § 3º, INCISO II, DO CDC.
(8) RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI 9.099/95. (9)
EM RAZÃO DO ART. 55, DA LEI 9.099/95, CONDENO A PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE 20% A INCIDIR SOBRE O VALOR DA CAUSA ESTABELECIDO, ATUALIZADO, DEVENDO SER OBSERVADO O BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DEFERIDO.

ISABELA GONÇALVES ADRIANO

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. FELIPE LEITÃO GOMES – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)